Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE LEGAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA – CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA – LEI 3.618/2005 – RESOLUÇÃO 15/2014.
1. Nos termos da Lei 3.618/05, a Região Administrativa do SIA – Setor de Industria e Abastecimento - contempla vários setores, dentre eles: o de Garagem e Concessionárias de Veículos – SGCV2 , local onde reside a representante legal do menor.
2. A Resolução 15, de 4 de novembro de 2014, que instalou a Circunscrição Judiciária do Guará, excluiu do âmbito de sua competência as regiões administrativas do SCIA – Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX), as quais permanecem compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Declarado competente o juízo suscitado.
4. Conflito de competência conhecido e provido.